Tribunal: TJDFT
Processo: 0711354-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711354-38.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: CAROLINA DE SOUZA SILVA ROCHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais LTDA contra o r. despacho proferido pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede da ação ajuizada em desfavor de CAROLINA DE SOUZA SILVA ROCHA, determinou a emenda à inicial ou a conversão da ação em monitória ou ação de cobrança. Em suas razões recursais (ID. 70133349), a agravante alega que a decisão recorrida contraria a legislação vigente, especialmente a Medida Provisória no 2.200-2/2001, que regula o uso de assinaturas eletrônicas, bem como a Lei no 14.063/2020 e o Código Civil, os quais conferem validade jurídica às assinaturas eletrônicas que sigam procedimentos adequados de autenticação. Argumenta, ainda, que a assinatura eletrônica apresentada atende aos requisitos legais, pois foi realizada mediante identificação inequívoca do usuário, incluindo o uso de senha, IP, geolocalização e identificação do dispositivo utilizado na contratação. Aduz que a jurisprudência do c. STJ reconhece a validade de contratos eletrônicos firmados por meio de trilha de autenticação digital. Defende que a recusa da validade da assinatura eletrônica sem a devida impugnação específica pela parte contrária gera insegurança jurídica e viola o princípio da boa-fé contratual. Conclui que a determinação de emenda à inicial, a fim de que a ação seja recebida como execução de título, impôs exigência formal excessiva, incompatível com a evolução dos contratos digitais, e que a assinatura eletrônica deve ser presumida autêntica até prova em contrário. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, a fim de que seja recebida a petição inicial como Execução de Título Extrajudicial, a partir do reconhecimento da validade da assinatura eletrônica aposta no documento. Preparo devidamente recolhido (ID. 70133351 e 70133358). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserida a decisão que determina a apresentação de emenda à inicial. Não obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o juízo de primeiro grau se limitou a determinar a emenda à inicial, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. Ademais, não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de inércia do autor, o processo deverá ser resolvido, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Tratando-se, pois, de mero despacho, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. A corroborar este entendimento, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos: AGRAVOINTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE DETERMINAEMENDAÀINICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. (...). 3. A determinação de emenda à petição inicial não caracteriza a urgência, visto que caso não seja atendida, a inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, oportunizando a interposição do recurso de apelação, quando a matéria referente à presença dos requisitos formais poderá ser analisada pelo Tribunal. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1775957, 07076776820238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DO INCISO I DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DO ATO PROCESSUAL. 1. O agravante não atacou propriamente os fundamentos da decisão monocrática, no sentido do não cabimento de recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial. Em verdade, o agravante repisa a argumentação que diz respeito ao mérito do recurso de agravo de instrumento que deixou de ser conhecido. (...). 3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1754232, 07215954220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. (...) 3. O ato jurisdicional atacado não se enquadra em hipótese da lei porquanto o agravo de instrumento foi tirado da ordem de emenda da petição inicial de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Se o agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em eventual apelação ou em contrarrazões. 4. Agravo não conhecido. (Acórdão 1739938, 07057930420238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.(...) 4. Portanto, considerando que a decisão agravada que determina a emenda da petição não se sujeita ao agravo, por não constar daquelas elencadas, no artigo 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos dos art. 932, III, e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art. 1.015 do CPC. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1726804, 07060710520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO.DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. DECISÃOSEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. (...) 2. No caso, a determinação de emenda para comprovação da constituição em mora do devedor, mediante apresentação de notificação válida ou pelo protesto do título, não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1673086, 07253882320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do agravo de instrumento, na medida em que tem por finalidade impugnar mero despacho que ordena a emenda à inicial, sem conteúdo decisório. Ademais, em que pese se tratar de hipótese cuja admissibilidade poderia ser defensável pelo parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, deve ser ponderado que o despacho que determina a emenda à inicial é ato processual típico de fase de conhecimento, e não justifica a atração do referido parágrafo único. Assim sucede, pois a finalidade teleológica contida no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC não é a de irrestritamente ampliar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, e sim antecipar-se às medidas típicas de procedimentos satisfativos, a fim de que não reste inviabilizada a possibilidade de interposição de recurso. Noutro giro, é inafastável a percepção processual de que a petição inicial do caso originário, como não foi sequer recebida, não implica na automática viabilização de enquadramento no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, uma vez que, a rigor, como sequer fora recebida, não se trata, ainda, de ação de execução. O mero ajuizamento de processo em Juízo de Execução, sem que a petição inicial seja recebida, não tem o condão de atrair a incidência do art. 1.015 do P.U., que exige a inequívoca consolidação da natureza da ação e de existência de decisão judicial relativa a ato que lhe é típico. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, (i)ncumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação o parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de origem. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 27 de março de 2025 às 15:32:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora